Tribunal: TJSP
Processo: 1007373-46.2017.8.26.0624
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE TATUÍ - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão da empresa autora ao recebimento de valores não pagos referentes a período de contratação administrativa de serviços de implantação, instalação e operação total de sistema integrado de segurança nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação – Encampando entendimento prevalente nesta

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE TATUÍ - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão da empresa autora ao recebimento de valores não pagos referentes a período de contratação administrativa de serviços de implantação, instalação e operação total de sistema integrado de segurança nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação – Encampando entendimento prevalente nesta C. 1a Câmara de Direito Público, reconhece-se a possibilidade de que a empresa autora receba pelos valores a ela não pagos, com a ressalva de que o termo inicial para o cálculo do reajuste dos preços deve ser a data do contrato, e de que somente são devidos juros de mora e correção monetária para as parcelas pagas com atraso superior a trinta dias -– Honorários advocatícios - Condenação ao pagamento da verba honorária com base no valor da condenação que se mostra excessiva – Fixação equitativa dos honorários – Recurso de apelação e remessa necessária providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007373-46.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TATUÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GP - GUARDA
PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o relator em parte. Em julgamento estendido, reaberto o julgamento da
causa, participaram os Desembargadores Aliende Ribeiro e Vicente Amadei, que
acompanharam a maioria. O relator incorporou o voto da maioria.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, RUBENS RIHL E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 2/10
VOTO No 10378
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1007373-46.2017.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
RECORRENTES: MUNICÍPIO DE TATUÍ
RECORRIDA: GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA
Julgador de Primeiro Grau: Fernando José Alguz da Silveira
REMESSA
NECESSÁRIA
E
RECURSO
DE
APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TATUÍ - CONTRATO
ADMINISTRATIVO Pretensão da empresa autora ao
recebimento de valores não pagos referentes a período de
contratação administrativa de serviços de implantação,
instalação e operação total de sistema integrado de
segurança
nas
unidades
escolares
da
Secretaria
Municipal de Educação
Encampando entendimento
prevalente nesta C. 1a Câmara de Direito Público,
reconhece-se a possibilidade de que a empresa autora
receba pelos valores a ela não pagos, com a ressalva de
que o termo inicial para o cálculo do reajuste dos preços
deve ser a data do contrato, e de que somente são devidos
juros de mora e correção monetária para as parcelas
pagas com atraso superior a trinta dias - Honorários
advocatícios - Condenação ao pagamento da verba
honorária com base no valor da condenação que se
mostra excessiva Fixação equitativa dos honorários
Recurso de apelação e remessa necessária providos em
parte.
Vistos etc.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE TATUÍ por inconformismo com a r. sentença de fls.
484/490 integrada pela decisão de fls. 503/504 - que, nos autos de ação ajuizada pela GP
GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA, julgou os pedidos procedentes,
“para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.111.968,58 (um milhão, cento e
onze mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) em favor da
autora, referente ao reajuste anual que deixou de ser aplicado ao Contrato no 001/2015 no
período de 23.12.2015 a 04.02.2017; quitação integral de fatura correspondente à
medição do mês de janeiro de 2017 e ao correspondente a quatro dias do mês de fevereiro
de 2017; e atualização monetária e juros de mora devidos por pagamento de faturas em
atraso no período de junho de 2015 a novembro de 2016.” (fl. 503).
Em suas razões (fls. 507/511), o MUNICÍPIO DE TATUÍ
assevera, de saída, que a r. sentença deve ser anulada, com o fito de que seja realizada nova
perícia em primeiro grau de jurisdição, esclarecendo-se adequadamente os fatos tratados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 3/10
nestes autos. Adiante, alega que a data que deve ser considerada como termo inicial para
aplicação da correção monetária é 06.01.2016, doze meses após a assinatura da ordem de
serviço (06.01.2015). Também, alega o apelante que já liquidou todos os débitos junto à
apelada, conforme aponta certidão na qual consta a inexistência de restos a pagar. No mais,
defende que, no âmbito do Direito Administrativo, não há que se falar em prorrogação
automática dos contratos. Dessa forma, uma vez que o Município não havia se manifestado
quanto ao interesse de prorrogar o contrato celebrado com a apelada, não deve ser
condenado ao pagamento de valores referentes a serviços que foram supostamente
prestados para além do prazo contratual inicialmente avençado. Quanto a esses serviços,
aliás, sustenta o apelante que sequer há a efetiva comprovação de que foram realizados.
Nesses termos, requer a anulação do julgado adversado, para que seja produzida nova
prova pericial; subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para “exclusão dos valores
de janeiro e fevereiro de 2017 e a exclusão do pagamento de juros nos atrasos das faturas
que foram pagas à empresa, julgando improcedente a ação e condenando a autora nas
custas, despesas e honorários advocatícios” (fl. 511).
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 514/530.
É o relatório.
DECIDO.
A apelação é tempestiva. Os demais requisitos de
admissibilidade foram contemplados.
Narra a autora, em sua peça vestibular, que venceu certame
licitatório (Pregão Presencial no 093/2014 fls. 35/113) promovido pelo Município de
Tatuí, voltado à contratação de empresa especializada para “prestação de serviços de
implantação, instalação e operação total de sistema integrado de segurança nas unidades
escolares da Secretaria Municipal de Educação” e do qual resultou a celebração do
Contrato no 001/2015 (fls. 114/129).
Conquanto alegue ter prestado regularmente os serviços
contratados, a autora, ora apelada, assevera que a Municipalidade teria deixado de adimplir
com a sua parte na avença, especificamente quanto a três pontos: i) não teria aplicado o
reajuste estabelecido por cláusula contratual após o transcurso de 12 (doze) meses da
apresentação da proposta vencedora; ii) não teria pagado determinadas medições de
serviço (jan. e fev./2017) e, ainda, iii) teria atrasado, excessiva e injustificadamente, o
pagamento de algumas medições, sem observar a diferença dos encargos de mora
(jun/2015 a nov/2016).
Dada a necessidade de que fossem esclarecidas controvérsias
fáticas, o juízo de primeiro grau, na decisão de fls. 393/395, deferiu a produção de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 4/10
pericial na área de economia, fixando como pontos controvertidos “a efetiva prestação dos
serviços previstos no contrato; obrigatoriedade de reajuste na contraprestação devida
pelo Município, percentual respectivo e data de incidência; o valor eventualmente devido
pela municipalidade” (fl. 394).
Munido do laudo pericial, bem como após apresentadas as
considerações das partes sobre este trabalho técnico, o Exmo. Magistrado sentenciante
houve por bem julgar os pedidos procedentes, “para condenar o réu ao pagamento do
valor de R$ 1.111.968,58 (um milhão, cento e onze mil e novecentos e sessenta e oito reais
e cinquenta e oito centavos) em favor da autora, referente ao reajuste anual que deixou de
ser aplicado ao Contrato no 001/2015 no período de 23.12.2015 a 04.02.2017; quitação
integral de fatura correspondente à medição do mês de janeiro de 2017 e ao
correspondente a quatro dias do mês de fevereiro de 2017; e atualização monetária e
juros de mora devidos por pagamento de faturas em atraso no período de junho de 2015 a
novembro de 2016.” (fl. 503).
Pois bem. De saída, relativamente à suposta necessidade de
que fosse produzida nova prova pericial, o argumento do apelante não prospera.
Trata-se de inconformismo do Município em relação às
conclusões alcançadas pelo expert, desacompanhado, todavia, de elementos de prova que
pudessem, concretamente, abalar a higidez do trabalho técnico produzido. Mesmo na
manifestação sobre o laudo (fls. 458/461) anteriormente apresentada, o requerido, embora
tenha contestado os apontamentos técnicos, não demonstrou efetivamente eventual
imprecisão ali contida, tampouco evidenciou as razões pelas quais o trabalho do perito
havia sido insuficiente ensejando a realização de uma nova perícia.
No mais, o julgador não está adstrito às conclusões contidas
no laudo pericial, podendo julgar o feito de, à luz dos demais elementos de prova, puder
formar o seu convencimento.
Superado este ponto, passa-se a análise do mérito.
O apelo interposto elege como um dos pontos controvertidos
o termo final do contrato a ser considerado na hipótese. No ponto, consoante se extrai dos
autos, a apelada seguiu prestando os serviços para os quais foi contratada até o dia
04.02.2017, data na qual foi notificada pela Administração Municipal quanto ao
desinteresse na renovação do contrato (fl. 152).
O instrumento contratual estabelecia, na cláusula 8.1, que a
vigência da avença seria “de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da assinatura do Contrato,
que será emitida pela Secretaria da Educação, com possibilidade de prorrogação nos
termos da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações” (fl. 122). Na ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 5/10
manifestação da Administração quanto ao desinteresse na renovação do contrato, a
empresa autora houve por seguir prestando os serviços regularmente, mesmo após esvaídos
os 24 (vinte e quatro) meses de que tratava a cláusula 8.1. A rigor, a empresa agiu de
acordo com os ditames da boa-fé objetiva, prezando pela continuidade da prestação de um
serviço público, entregando à contratante o tanto estabelecido em contrato inclusive
porque, consoante exposto, o próprio contrato estabelecia a possibilidade de prorrogação.
Convém destacar que em seu laudo técnico, o perito
respondeu aos quesitos no 10 e no 11, formulado pela autora, indicando qual o valor devido
pela Municipalidade pelos serviços prestados pela contratada no ano de 2017 (mês de
janeiro e começo do mês de fevereiro). O ente público efetivamente se beneficiou da
prestação dos serviços pela apelada, ainda que não tenha havido a formalização de uma
eventual prorrogação contratual. Assim, considerar como termo final do contrato a data de
04.02.2017 representa, na realidade, a vedação ao enriquecimento ilícito da
Administração Pública, que estaria se beneficiando indevidamente dos serviços de boa-fé
executados pelo particular.
Ainda que se considere, como contido nas razões recursais,
que a ausência de formalização da prorrogação do contrato se consubstancia em vício de
legalidade do contrato, é certo que tal fato não seria suficiente para afastar a necessidade de
pagamento à autora pelos serviços prestados para além do prazo contratual.
No ponto, ensina José dos Santos Carvalho Filho que
“havendo vício de legalidade no contrato, deve este sujeitar-se à invalidação, ou
anulação, como denominam alguns autores. Constituem vícios de legalidade, por exemplo,
aqueles que dizem respeito aos requisitos de validade dos atos administrativos em geral,
como a competência, a forma, o motivo, etc. Também invalida o contrato a ausência de
licitação prévia (art. 49, §2o, Estatuto). Normalmente, é cabível a anulação quanto a
Administração contrata diretamente sob a errônea consideração de que se trata de caso
de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. (...) Concordamos com a doutrina segundo
a qual se torna necessário que a Administração, defrontando-se com hipótese
justificadora da invalidação, instaure procedimento administrativo no qual seja
proporcionada ao contratado ampla defesa, bem como motive expressamente o ato que
declarar a nulidade do contrato. Por mais de uma razão se justificam tais formalidades.
Em primeiro lugar, há interesse do contratado na consecução do contrato. Depois, o
contratado, por força de interesse, deve ter a oportunidade de defesa da validade
contratual, o que se coaduna com o mandamento insculpido no art. 5o, LV, da CF. Por
fim, deve-se conferir ao particular o direito de confrontar as razões invocadas
administrativamente pela Administração para possível exame de sua legalidade no
Judiciário. O efeito da declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente (art. 59 do Estatuto). Cuida-se de regra consoante com o princípio de
direito público segundo o qual a invalidação produz efeitos ex tunc. Não obstante, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 6/10
termos do art. 59, parágrafo único, do Estatuto, a 'nulidade não exonera a Administração
do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa'. Pretende o
dispositivo evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração, tendo ela
recebido um bem jurídico sem pagar por ele. O direito, como emana do texto, está
condicionado a não ter o contratado contribuído para o vício gerador da invalidação. Se
concorreu, agindo de má-fé, a Administração não tem o dever de indenizar. O que não se
admite é que a Administração tenha recebido parte do objeto do contrato e, ainda assim,
não queira indenizar o contratado: seria forma de enriquecimento sem causa do Poder
Público, ou seja, estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza” (Manual de Direito
Administrativo, 28a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015, pp. 219/220).
Andou bem o Magistrado sentenciante, nesses termos, ao
adotar como termo final do contrato a data de 04.02.2017, anotando que devem ser pagos
os valores das medições do mês de janeiro de 2017 (Nota Fiscal no 16417) e dos quatro
primeiros dias de fevereiro de 2017 (Nota Fiscal no 16813), já que “não pode a
Municipalidade eximir-se de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento
ilícito e afronta ao princípio da moralidade administrativa” (fl. 488).
Relativamente ao termo inicial e à extensão das obrigações
reconhecidas, este Relator havia considerado o seguinte:
“O apelo interposto elege como primeiro ponto controvertido a
data inicial para aplicação dos reajustes de preço, porquanto o
contrato previa a ocorrência de reajustes anuais. De acordo com
o Município apelante, o termo inicial dos doze meses para o
primeiro reajuste deveria ser 06.01.2015, data na qual houve a
assinatura da ordem de serviço, e não 23.12.2015, conforme
decidido na r. sentença.
Com efeito, socorrendo-se às previsões editalícias e contratuais,
tem-se que constou no item 11.1.1. do edital da licitação a
previsão de que “após 12 (doze) meses da proposta, havendo a
necessidade de reajuste de preços, será de acordo com a variação
do INPC/IBGE” (fl. 49). Da mesma forma, o Contrato no
001/2015 assinado pelas partes, em sua cláusula décima, itens
10.1 e 10.2, estabeleceu, respectivamente, que “os preços
unitários para execução do objeto da presente licitação serão os
constantes da proposta apresentada pela licitante, irreajustáveis
por 12 (doze) meses”, e que “todas as vezes que o prazo de
vigência do Contrato ultrapassar o período de 1 (um) ano, os
preços serão reajustados, considerando-se a variação do INPC
(índice nacional de preço ao consumidor) ou aquele que vier

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 7/10
substituir, desde que mais vantajoso à Administração” (fl. 123).
Vê-se que o edital da licitação previu, expressamente, que os doze
meses para a incidência do reajuste seriam contados a partir da
proposta. O Contrato no 001/2015, por sua vez, alinhado àquilo
que constava no edital, versou que os preços unitários para
execução do objeto seriam os previstos na proposta apresentada,
irreajustáveis por doze meses.
Consoante se extrai do Edital do Pregão Presencial (fl. 36), as
propostas foram abertas em 23.12.2014, data em que, então,
conforme as previsões editalícia e contratual supracitadas,
passaram a correr os 12 (doze) meses para o reajuste dos
valores.
O Município não nega o fato de não ter procedido aos reajustes.
Apenas menciona que o termo inicial dos doze meses deveria ser,
na realidade, 06.01.2015, dia em que fora assinado o contrato.
Ocorre que tal linha argumentativa, na esteira do explanado, não
encontra respaldo nos próprios termos do edital referente à
licitação em apreço, os quais vinculavam as partes no certame,
tampouco no que fora contratualmente estabelecido, não havendo
razões, portanto, para subsistir.
Ainda, com relação à cobrança da correção monetária e dos juros
moratórios devido aos pagamentos de faturas com atraso no
período de junho de 2015 a novembro de 2016, melhor sorte não
aproveita o apelo interposto.
Previu o contrato, relativamente aos preços e condições de
pagamento:
“7.2. O pagamento da 1a Parcela, será efetuada em no mínimo 5
(cinco) dias após a entrega de cada unidade que integra a
operação total de sistema integrado de segurança nas Unidades
da Secretaria da Educação, mediante a apresentação do Termo de
Recebimento por Unidade, aprovada pelo gestor do contrato,
acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente
discriminada e também aprovada pelo gestor do contrato,
observada a regularidade com as contribuições sociais (FGTS e
Previdência Social).
7.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das parcelas
mensais subsequentes à CONTRATADA, a cada 30 (trinta) dias do
1o pagamento, mediante a apresentação em até 10 (dez) dias
anteriores ao vencimento da respectiva nota fiscal/fatura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 8/10
devidamente discriminada pela CONTRATADA, após devidamente
atestada pelo gestor do contrato, observada a regularidade com
as contribuições sociais (FGTS e Previdência Social)”.
Com base nestes prazos previstos em contrato para pagamento e
também levando em conta as datas em que efetivamente o
Município pagou as parcelas à empresa apelada (conforme indica
o documento de fl. 223), o perito nomeado pelo juízo elaborou a
planilha de fl. 423, apontando os dias de atraso para pagamento
de cada uma das notas fiscais ali discriminadas. Adiante, no
quesito no 15, o perito elaborou o cálculo relativo ao quantum
devido pelo ente público a título de correção monetária e juros
moratórios incidentes sobre as parcelas pagas em atraso,
alcançando a importância de R$ 93.505,00 (noventa e três mil
quinhentos e cinco reais e sessenta centavos).
Relativamente aos cálculos do perito e às datas de atraso
consideradas, o Município não teceu linha expositiva que pudesse,
de maneira concreta, afastá-los. Alega, no recurso interposto, que
nos registros de restos a pagar em favor da autora não constam
quaisquer débitos, bem como que não existe previsão no contrato
sobre a incidência de juros em caso de mora.
Neste aspecto, há de se destacar que o Município não nega os
pagamentos realizados com atraso. Inclusive, acompanhou a
contestação uma planilha indicando que vários pagamentos foram
realizados em datas posteriores aos respectivos vencimentos das
faturas.
Além disso, o apelante não pode alegar a falta de previsão
contratual relativamente aos juros de mora para justificar o seu
não pagamento.
Prevê o artigo 54 da Lei no 8.666/93 que “os contratos
administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas cláusulas e
pelos
preceitos
de
direito
público,
aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado” (grifei). Socorrendo-se à teoria
geral dos contratos e às disposições de direito privado, tem-se que
os artigos 389 e 397 do Código Civil assim estabelecem:
“Art. 389 Não cumprida a obrigação responde o devedor por
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.
Art. 397 O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 9/10
seu termo, constitui de plano direito em mora o devedor”
Decorre, portanto, de expressa previsão legal a necessidade de
que o Município pague à empresa autora os valores referentes aos
juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre as
faturas pagas com atraso, caso contrário, nos mesmos termos em
que
anotado
anteriormente,
estar-se-ia
configurado
enriquecimento ilícito do ente público.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Processual Civil- Prescrição - Não ocorrência Observância do
art. 1o do Decreto no 20.910/32- Entre a data da primeira
medição para início da obra e a distribuição da ação não
decorreram cinco anos. Ação de Cobrança - Contrato
administrativo - Juros moratórios e correção monetária Ausência
de disposição contratual que não afasta a obrigação pela mora no
pagamento - Previsão legal - Sentença mantida. NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(Apelação
no
1016936-
94.2018.8.26.0344, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Afonso Faro Jr., j. 14.08.2019, v.u.).
Em suma, corretas as considerações do perito contidas no laudo
de fls. 420/432, indicando como valor final devido pela
Municipalidade à apelada R$ 1.111.968,58 (um milhão cento e
onze mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito
centavos), “referente ao reajuste anual que deixou de ser aplicado
ao Contrato no 001/2015 no período de 23.12.2015 a 04.02.2017;
quitação integral de fatura correspondente à medição do mês de
janeiro de 2017 e ao correspondente a quatro dias do mês de
fevereiro de 2017; e atualização monetária e juros de mora
devidos por pagamento de faturas em atraso no período de junho
de 2015 a novembro de 2016” (fl. 490).”
Porém, nos aspectos supramencionados quais sejam, o
termo inicial para o reajuste anual e as parcelas em que devem incidir juros de mora
e correção monetária -, este Relator restou vencido. Dessa forma, incorpora-se a este
acórdão, quanto aos pontos destacados, o voto do Eminente Desembargador Luis
Francisco Aguilar Cortez, acompanhado pela maioria, nos seguintes termos, que fica
fazendo parte integrante deste acórdão:
“O contrato de prestação de serviços foi firmado pelas partes
em 06.01.2015 e nele constou, expressamente, o valor do contrato e que o reajuste do valor
aguardaria o prazo de doze meses, nos termos das cláusulas 10.1 e 10.2 (fls. 123).
Consolidado e aceito e o valor na data da celebração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007373-46.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 10378 10/10
contrato, não se justifica aplicar o reajuste a partir da data da proposta, como pretendido
pela autora; não houve qualquer ressalva contratual a respeito.
Quanto as parcelas pagas em atraso, o que se confirmou com
base no laudo do perito judicial, a planilha de fls. 423 do laudo ou mesmo aquela
incorporada a inicial, confirma pagamentos com atraso superiores a 30 dias, prazo previsto
para pagamento nas cláusulas 7.1, 7.11 e 7.3 do contrato.
Embora ausente previsão contratual quanto a encargos
incidentes ou mesmo ressalvas quando do recebimento, aceito que a correção é reposição
do valor real da moeda e que nas obrigações liquidas e certas configura-se a mora com o
vencimento da obrigação, possível a incidência dos acréscimos reclamados, nos termos da
Lei 11.960/09.
Porém, verifica-se nas referidas planilhas a inclusão de
parcelas cujo pagamento ocorreu antes do prazo de 30 dias, em relação as quais não
incidem aqueles acréscimos, o que também justifica o acolhimento parcial do recurso e do
reexame, a fim de que sejam recalculados os valores devidos.
Em resumo, pelo meu voto considero que o termo inicial para
cálculo do reajuste é a data do contrato e que somente são devidos juros de mora e
correção para parcelas pagas com atraco superior a 30 dias.”
Dessa forma, encampando o entendimento majoritário nesta
Colenda 1a Câmara de Direito Público quanto aos dois aspectos ora destacados, a
sucumbência é recíproca, sucumbindo em maior parte a Municipalidade, e os honorários
advocatícios são arbitrados proporcionalmente, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para os patronos da autora e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os patronos da
Municipalidade e, na mesma proporção custas e despesas.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso voluntário e da remessa necessária, nos termos explanados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator sorteado, vencido em parte